Tribunal: TJMMG
Processo: 2000059-59.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000059-59.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000449-31.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/08/2025 Publicação: 14/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR DEMISSÃO ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE INCÊNDIO EM VEÍCULO DE SUPERIOR E FRAUDE PROCESSUAL. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO MILITAR. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação para perda da graduação de praça proposta pelo Ministério Público em desfavor de ex-policial militar condenado por incendiar veículo de superior hierárquico e, posteriormente, apagar imagens que registravam o crime, com o intuito de eximir-se de responsabilidade penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demissão administrativa do militar acarreta a perda do objeto da representação para perda da graduação; (ii) verificar se a gravidade dos crimes praticados torna incompatível a manutenção do representado nas fileiras da corporação, autorizando a aplicação da pena acessória prevista no art. 99 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demissão administrativa não impede o julgamento da representação para perda da graduação, pois se trata de sanção penal acessória cuja aplicação decorre de competência originária atribuída ao Tribunal de Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. A perda da graduação independe da natureza do crime e pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e art. 92, I, “b”, do Código Penal, conforme fixado pelo STF no Tema 1.200. 5. Os crimes praticados – incêndio doloso contra patrimônio de superior hierárquico e fraude processual mediante destruição de provas – revelam altíssima reprovabilidade, afrontam diretamente os princípios da hierarquia e disciplina e atentam contra a honra e credibilidade da Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. O histórico funcional negativo, aliado à gravidade dos fatos, demonstra a total incompatibilidade do representado com a permanência na corporação, sendo a exclusão medida necessária para preservar a dignidade e a disciplina da instituição militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A demissão administrativa do militar não prejudica a análise da representação para perda da graduação, por se tratar de pena acessória de natureza penal cuja aplicação compete ao Tribunal de Justiça Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 2. A prática de crime doloso de extrema gravidade, atentatório à hierarquia e disciplina militares, torna incompatível a manutenção do praça nos quadros da corporação, autorizando a aplicação da pena de perda da graduação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 99 e 102; CP, art. 92, I, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1320744, Tema 1.200, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, j. 12.08.2022; TJMMG, Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, Rel. Desembargador Fernando Galvão da Rocha. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela defesa do representado e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado, ex-policial militar Guilherme Alberto Ascenção, para excluí-lo dos quadros da corporação como pena acessória e constitucionalmente prevista. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 261, inciso II, c/c o art. 72, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar) e de fraude processual (art. 23 da Lei n. 13.869/2019), ambos combinados com o art. 72, inciso II, alínea “j”, e o art. 79, ambos do Código Penal Militar. Ao representado foi imposta a pena final de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] Segundo consta dos referidos autos, no dia 19/10/2020, motivado por vingança em decorrência da instauração de uma comunicação disciplinar contra si, o representado se dirigiu em uma motocicleta até a residência do comunicante 3º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, seu superior hierárquico, situada no bairro Baiano Cirino, em Iturama, e despejou uma substância líquida inflamável no capô do veículo VW/Gol, placa CWV-8499, estacionado no local e de propriedade deste, ateando fogo em seguida, de modo a provocar a deterioração do aludido automóvel. Por ocasião das diligências promovidas pela PMMG para apuração desse fato, um policial militar foi enviado até determinado edifício localizado nas proximidades da residência do representado a fim de consultar as imagens das câmeras de segurança, porém necessitou buscar um pen drive para realizar o download do arquivo. Ocorre que, após a saída desse policial militar, o ex-Sd Guilherme compareceu ao referido prédio, conversou com o proprietário e, ato contínuo, solicitou autorização a um funcionário do local para acessar as imagens da câmera. Franqueada, então, a sua entrada e lá estando sozinho, ele aproveitou a oportunidade para formatar o DVR do sistema de videomonitoramento e apagar todas as gravações. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Sd PM GUILHERME ALBERTO ASCENÇÃO, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa através da douta Defensoria Pública, já que não constituiu advogado para tanto. O representado, por sua combativa defesa (Evento 31), argui, preliminarmente, a perda do objeto desta representação em razão da exclusão do representado por decisão administrativa. No mérito, afirma que a pena privativa de liberdade foi suficiente, que o fato é isolado em sua carreira e que ele é profissional dedicado, nos termos do Extrato de Registros Funcionais, pugnando pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 8 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 28/07/2016, encontra-se na condição de EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE, e ostentava o conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 C-0065 (Recompensas: 5 notas meritórias; 1 elogio individual; e 5 menções elogiosas. Punições: 3 suspensões, 2 prestações de serviço; 1 repreensão; e 1 advertência verbal). São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após a análise dos autos e em face de todas as circunstâncias que permeiam o fato, tenho a convicção da absoluta impossibilidade de manutenção do representado nas fileiras de sua corporação. Antes, porém, de adentrar no mérito, cumpre decidir a matéria trazida pelo representado como preliminar, acerca da perda do objeto. Preliminar – Perda do objeto pela exclusão administrativa. A presente preliminar não encontra qualquer suporte jurídico. É certo afirmar que a demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida. Então, não temos obstáculos à perfeita consecução de uma decisão acerca da procedência ou não desta ação de natureza penal, muito menos por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito identificado alhures, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro um outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, via julgamento do ARE 1320744 no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, fixou a competência do Tribunal de Justiça Militar para o processamento e julgamento da ação de competência originária com foco na perda ou não da graduação das praças e da patente dos oficiais, pondo fim a quaisquer interpretações diversas. A tese fixada no Tema 1.200 consagra exatamente a competência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para decidir a respeito da perda da graduação, cuja matéria está estabelecida na Constituição Federal de 1988, especificamente no art. 125, § 4º, da nossa Carta Magna, e essa competência independe da demissão levada a efeito na esfera administrativa. Em voto notável e brilhante, o eminente Ministro Alexandre de Moraes decidiu de forma completa a questão, concluindo, ao final de seu voto, que: [...] Diante dessas considerações, voto pelo conhecimento do Agravo e, no caso concreto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. Proponho a fixação das seguintes Teses para fins da sistemática da repercussão geral em relação aos casos que tratem ou venham a tratar do Tema 1.200: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". É o voto. Passo pela preliminar em estudo, rejeitando-a. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. Com efeito, o fato e os fatos posteriores são gravíssimos e demonstram que o representado não possui qualquer afeição ou respeito pela gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e muito menos pelos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Vejam vossas excelências, a seguir, o descalabro dos atos praticados pelo representado, como bem se apresentaram na ação penal de origem, devidamente relacionada aos autos desta representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na madrugada do dia 19/10/2020, por volta das 4h, na avenida Clarindo Dias Silva, n. 1182, bairro Baiano Cirino, na cidade de Iturama/MG, o réu, ora apelante, danificou o veículo pertencente ao 3º Sgt PM Alessandro Lemes da Silva, que se encontrava estacionado na via pública, com o emprego de substância inflamável. Imagens de câmeras de vídeo mostram, no horário compreendido entre 3h55min e 4h06min daquele dia, que um indivíduo sai do edifício residencial do representado a bordo de uma motocicleta e se desloca por algumas ruas da cidade, indo até a residência da vítima e, ali, ateia fogo no veículo da vítima, retornando até o edifício onde reside o ora representado. O incêndio provocou a destruição de toda a parte dianteira e do painel interno do veículo de propriedade da vítima, superior do representado, qual seja, o VW GOL 16V, placas de identificação CWV-8499 - Iturama/MG, ano de fabricação 1999, cor predominante verde, chassi 9BWZZZ373YT000794, RENAVAM 721720722. E mais. O representado alegava que não tinha moto, mas o proprietário do prédio onde ele residia afirmou que o único inquilino que possuía motocicleta, no prédio, era exatamente o representado. E essa verdade foi corroborada por imagens feitas posteriormente, nas quais o representado foi flagrado saindo, fardado, com sua moto. O representado, ainda, estando em gozo de licença médica de 20 (vinte) dias à época, e, portanto, sem concorrer às escalas de serviço, acessou o Painel Administrativo (PA) da PMMG por 3 (três) vezes em data anterior aos fatos, tudo para visualizar a escala de serviço do Sgt Lemes, em notório ato preparatório para o crime. A intenção era obter informações seguras de que a sua vítima não estaria em serviço e acerca da quantidade de guarnições em atividade no momento da ação delituosa. Por fim, no mesmo dia do ato criminoso, por volta das 17h48min, na rua Augusto França, n. 322, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Iturama/MG, o representado inovou artificiosamente, no curso de diligência, o estado de coisa, com o fim de eximir-se de responsabilidade criminal. Nos termos de um laudo pericial do Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal, havia imagens que comprometeriam o ora representado, e ele, astuciosamente, formatou o disco rígido do DVR, que continha tais imagens, e, para tanto, fez contato com o proprietário do imóvel onde estavam as câmeras que captaram as suas imagens, e o proprietário, sem saber de nada, disponibilizou o acesso das imagens da sua câmera para o representado, e este último ficou no local por 10 minutos, sendo constatado, em seguida, que as imagens foram apagadas no local. Prossigo observando que a condenação à pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. Repito que, quanto aos fatos, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e neste caso também são inquestionáveis as circunstâncias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 E o representado praticou crime de tamanha repugnância tão somente porque a vítima procedeu à abertura de comunicação disciplinar contra ele. Uma vergonha! A ação do representado é assustadora, abjeta, moralmente inadmissível, e deve ser combatida com firmeza. O ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial desta representação, é abominável, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação leva à certeza de que os crimes praticados, as circunstâncias que os permeiam, a natureza dos delitos e a sua gravidade, o incompatibilizam a tanto, e todos os elementos são aptos a formar o convencimento sobre a não manutenção do representado nas fileiras da corporação, também através desta pena acessória. Para alguns crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e, no caso dos autos, no ínfimo tempo em que o representado permaneceu na corporação, foram parcas as suas recompensas, tanto que ostentava o conceito C-0065 com 3 suspensões, 2 prestações de serviço, 1 repreensão e 1 advertência verbal. O representado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar, de seus superiores e de toda a sua classe. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado, ex-policial militar Guilherme Alberto Ascenção, para excluí-lo dos quadros da corporação como pena acessória e constitucionalmente prevista. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar procedente a presente representação em desfavor do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e excluir o militar da Corporação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator